Tribunal: TCU
Processo: 021.974/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de benefícios assistenciais e previdenciários na APS de Bayeux/PB (no da TCE no sistema: 460/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3463/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em decorrência de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto no âmbito da Agência da Previdência Social de Bayeux/PB da referida autarquia. Considerando que não restou caracterizada, nas apurações efetuadas pelo INSS, a atuação de forma culposa ou dolosa dos beneficiários nos atos fraudulentos perpetrados pelo ex-servidor da autarquia; Considerando a extensa relação de acórdãos deste Tribunal no sentido de excluir segurados do INSS da relação processual, quando não evidenciada nos autos a participação efetiva deles nas fraudes perpetradas, mantendo-se a responsabilização apenas dos servidores da autarquia envolvidos nos ilícitos, a exemplo dos Acórdão 2415/2004-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, 859/2013 - Plenário, de relatoria do ministro José Múcio Monteiro, 1201/2011 - Plenário, 427/2012 - Plenário, 789/2012 - Plenário, 509/2013 - Plenário; Considerando que, observados o marco inicial da prescrição principal como sendo a data do último pagamento irregular efetuado, nos termos do art. 4o, V, da Resolução TCU 344/2022, e os atos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva (peça 199, item16), ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do Tribunal, conforme o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos às peças 199 a 202, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo e fazer as determinações abaixo especificadas. 1. Processo TC- Processo 021.974/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adauto Apolinário Costa (XXX.190.784-XX); Antônia Ângelo da Silva (XXX.014.984-XX); Antônio Fernandes Neto (XXX.628.434-XX); Antônio Marinho (XXX.312.671-XX); Antônio de Souza Malheiro (XXX.540.614-XX); Áurea Cleodon Marques (XXX.755.804-XX); Dijanete Lima dos Santos (XXX.812.344-XX); Edna Batista de Melo (XXX.140.064-XX); Elias Batista da Silva (XXX.540.024-XX); Euclides Mendes Bezerra (XXX.924.394-XX); Expedito Souza Oliveira (XXX.760.237-XX); Francisco Dutra Pereira (XXX.468.948-XX); Francisco Soares da Cruz (XXX.379.867-XX); Francisco Tomaz da Silva (XXX.350.264-XX); Genival Evaristo Pereira (XXX.309.884-XX); Geraldo Olímpio do Nascimento (XXX.272.514-XX); Helena Vieira de Almeida (XXX.315.604-XX); Jaira Barbosa Silva (XXX.951.238-XX); José Bastos Lisboa (XXX.649.514-XX); José Brito da Silva (XXX.543.164-XX); José Henrique da Silva (XXX.306.624-XX); José Lino da Silva (XXX.255.634-XX); José Severino do Nascimento (XXX.467.764-XX); José de Lima Filho (XXX.420.264-XX); Luís Humberto Gomes de Santos (XXX.823.564-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS em João Pessoa/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual os beneficiários Adauto Apolinário Costa, Antônia Ângelo da Silva, Antônio de Souza Malheiro, Antônio Fernandes Neto, Antônio Marinho, Áurea Cleodon Marques, Dijanete Lima dos Santos, Edna Batista de Melo, Elias Batista da Silva, Euclides Mendes Bezerra, Expedito Souza Oliveira, Francisco Dutra Pereira, Francisco Soares da Cruz, Francisco Tomaz da Silva, Genival Evaristo Pereira, Geraldo Olímpio do Nascimento, Helena Vieira de Almeida, Jaira Barbosa Silva, José Bastos Lisboa, José Brito da Silva, José de Lima Filho, José Henrique da Silva, José Lino da Silva e José Severino do Nascimento; 1.7.2. arquivar o presente processo; nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344/2022, 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, III, do RI/TCU.